Tribunal: TJDFT
Processo: 0010379-62.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
penal. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo robusto acervo probatório juntado aos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Recurso conhecido e desprovido.